Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO.
Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015948-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), CLEITON DINIZ DA SILVA - CPF: 040.577.801-57 (EMBARGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

–

OMISSÃO

–

INOCORRÊNCIA

–

REDISCUSSÃO

DA

MATÉRIA

–

MEIO

INADEQUADO

–

PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO

REJEITADO.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a

matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a

III

e

parágrafo único, inc. I, e

489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração

devem

ser conhecidos e

rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar

matéria

como pressuposto

para interpor

recurso à instância

superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Itaú Unibanco

S.A.,

em

face

do

v.

acórdão

proferido

no

recurso

de

apelação

cível

n.

1015948-

24.2021.8.11.0041,

apreciado por

esta

Câmara,

sob o

argumento de

conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão no v.

acórdão especificamente sobre a impossibilidade da obrigação de fazer, tendo em vista que só

é possível realizar o registro do instrumento particular de compra e venda de bem imóvel,

financiamento

com

garantia

de

alienação

fiduciária

de

imóvel

e

outras

avenças

n°

10156181407, após a baixa da alienação gravada em favor da Caixa Econômica Federal

(matrícula

n° 108.363 /R-3/108.363).

Ademais, alega que não houve qualquer dano ao Embargado, sendo

que o Acórdão se baseia numa ilação de um suposto abalo psicológico, que jamais aconteceu,

para

fundamentar a

condenação em

dano moral.

Ao

fim,

pleiteia

o

acolhimento

dos

embargos,

sanando

o

vício

apontado,

suscitando

ainda,

o

prequestionamento

da

matéria

para

efeito

de

eventual

interposição

de

recurso a

instância

superior.

A

parte

embargada

apresentou

manifestação

(id.

233353182),

pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art.

1.026,

§2o, do CPC.

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no

sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão,

afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E

por

construção

jurisprudencial,

essa

modalidade

recursal

se

presta

também

ao

prequestionamento

de

teses

e

normas

jurídicas deduzidas

expressamente

no

recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial

para:

“I

-

esclarecer

obscuridade

ou

eliminar

contradição;

II

-

suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício ou a requerimento
;

III

-

corrigir

erro

material.

Parágrafo

único.
Considera-se

omissa

a

decisão

que
:

I

–

deixe

de

se

manifestar

sobre

teses

firmada

em

julgamento

de

casos

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob

julgamento
;

II

–
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e

grifei).

Já o

referido

art.

489,

§1o,

do

CPC,

assim

dispõe:

“§1o.

Não

se

considera

fundamentada

qualquer

decisão

judicial,

seja

ela

interlocutória,

sentença ou acórdão, que:

I

-

se

limitar

à

indicação,

à

reprodução

ou

à

paráfrase

de

ato

normativo,

sem

explicar

sua relação com a

causa ou a questão

decidida;

II

-

empregar

conceitos

jurídicos

indeterminados,

sem

explicar

o

motivo

concreto

de

sua incidência no caso;

III

-

invocar

motivos

que

se prestariam

a

justificar

qualquer

outra

decisão;

IV

- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em

tese,

infirmar

a conclusão adotada pelo julgador;

V

- se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta

àqueles

fundamentos;

VI

-

deixar

de

seguir

enunciado

de

súmula,

jurisprudência

ou

precedente

invocado

pela

parte,

sem

demonstrar

a

existência

de

distinção

no

caso

em

julgamento

ou a superação do entendimento.”

Assim,

nenhuma

das

hipóteses

acima

elencadas

quanto

à

omissão

estão

configuradas no acórdão embargado.

Na

verdade,

as

matérias

articuladas

no

recurso

de

apelação

e

contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX,

da CF, porém, esta Câmara chegou à

conclusão diversa da pretendida

pelo embargante,

justificando

assim

a

interposição do presente

recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em

que

consta

a

matéria

julgada,

verbis
:

“Cinge-se dos autos que Cleiton Diniz da Silva moveu ação de obrigação de fazer

c/c

indenização

por

dano

moral

em

desfavor

do

Itaú

Unibanco

S.A.,

aduzindo

que no

mês

de

outubro

de

2020,

recebeu

uma

proposta

de

seu

irmão

para

adquirirem um imóvel para seus pais, com a finalidade de garantir segurança e

uma vida digna, momento em que restou acordado que o irmão do autor ficaria

responsável

pelo

pagamento

do

valor

da

entrada,

enquanto

o

autor

se

responsabilizaria

pelo

pagamento

mensal

das

parcelas

do

financiamento

do

imóvel.

Narra

que

preencheu

a

proposta

de

crédito

imobiliário

n.

3673275,

no

dia

28.10.2020, e, dias depois, o autor recebeu a confirmação de que o crédito havia

sido

aprovado junto ao réu.

Aduz que após inúmeras pesquisas e negociações, o autor assinou compromisso

de compra e venda, na data de 26.11.2020, no valor de R$ 295.000,00, sendo R$

95.000,00 a título de entrada e o restante a ser pago mediante financiamento

imobiliário

(id. 224721189).

Relata que firmado o compromisso de compra e venda, o autor realizou todos os

trâmites necessários de envio de documentação para o banco e, entre a data da

avaliação

do

imóvel até

a

emissão

do

contrato,

foram

iniciados

os

transtornos.

Discorre que em fevereiro o autor recebeu a confirmação de que, após todos os

trâmites, estava autorizada a emissão do contrato, sendo informado de que o

banco aguardava o envio de boleto pela Caixa (interveniente quitante)

para a

apuração

do

saldo

devedor

do

contrato

anterior,

para

então

dar

prosseguimento

à

quitação e

emissão do contrato.

Diante da demora, o autor procurou o vendedor do imóvel, que providenciou o

boleto para pagamento e encaminhou ao réu na data de 10.02.2021, no entanto,

em 24.02.2021, o autor foi informado de que o boleto havia vencido devendo ser

enviado

outro boleto.

Após

inúmeras

diligências,

o

autor

recebeu

um

e-mail

informando

que

o

envio

das vias digitalizadas do contrato seria suficiente para que o Banco efetuasse a

quitação do interveniente quitante, sendo que o autor seguiu todas as instruções

recomendadas,

acreditando

que

todas

as

partes

seguiriam

com

os

corretos

procedimentos.

Informa que no dia 12.04.2021 foi descontada da conta bancária do autor a

primeira parcela do financiamento bancário, no valor de R$ 1.557,10, no entanto,

na data de 20.04.2021, foi surpreendido com a negativa de registro do contrato,

uma vez que a Caixa informou que não havia sido quitado o saldo devedor pelo

banco

réu.

Ao buscar esclarecimentos com a parte ré, foi informando da necessidade de

estorno do contrato já assinado e a emissão de um novo documento, refazendo

todo

o procedimento de

análise

de

crédito.

Acrescenta que a conduta da parte requerida é indevida, uma vez que os trâmites

haviam

sido

realizados,

com

o

contrato

já

assinado

pelas

partes

e

testemunhas,

bem

como

havia

sido

iniciado

o

processo

de

desconto

mensal

das

parcelas

do

financiamento,

o

que

não

justificaria

o

cancelamento

de

todo

o

negócio

jurídico.

A

douta

magistrada

a

quo,

sob

o

fundamento

de

que

o

autor

comprovou

a

veracidade

dos

fatos

alegados,

e,

o

réu,

por

sua

vez,

não

comprovou

nenhum

fato

extintivo,

impeditivo

ou

modificativo

de

direito,

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais,

para

tornar

definitiva

a

tutela

de

urgência

deferida,

e

condenar

o

réu

à

quitação

do

saldo

devedor,

registro

de

contrato

de

financiamento

e

quitação

do

saldo

remanescente,

bem

como

ao

pagamento

por

dano

moral

no

valor

de

R$

8.000,00

(oito

mil

reais),

além

das

custas

processuais

e

dos

honorários

advocatícios

arbitrados

em

15%

do

valor

da

condenação

(id.

224722204).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por

carência da ação ante a falta de interesse de agir do apelado, tendo em vista a

desnecessidade da providência jurisdicional pleiteada (ausência de lide), já que o

Itaú

Unibanco

cumpriu

com

seu

papel

de

credor

(Banco

Financiador),

aguardando o boleto para quitação da interveniente quitante, (Caixa Econômica

Federal).

Alega que não há o que se falar em existência de lide ou pretensão resistida, de

modo que, requer a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI do Código de

Processo

Civil.

Deixo de analisar como preliminar, já que o pedido se confunde com o mérito do

recurso.

No mérito, alega a ausência de conduta ilicita, e que a indenização por dano

moral é indevida. Sustenta fielmente que cumpriu com todas as obrigações, na

qualidade

de

credora,

sendo

elas: “(i)

análise

de

crédito;

(b)

aprovação

do

crédito

imobiliário;

(c)

em

casos

de

débitos/garantia

com

outra

instituição,

solicitar o saldo devedor; (d) elaboração do contrato; (e) aguardar o recebimento

do

boleto para proceder

com

a quitação.”

Firme no seu propósito, explica que permaneceu aguardando a emissão do Boleto

Bancário pelo Interveniente quitante para prosseguir com a quitação do boleto

(responsabilidade da CEF) e a concessão do financiamento, após o registro do

contrato junto ao Cartorio de Registro de Imóveis (responsabilidade do Autor), e

por

isso, inexiste pendências

administrativas a

serem

cumpridas.

Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma da r. sentença,

para

que

seja

indeferida

a

ação.

Subsidiariamente pugna

pela

minoração

do

valor

indenizatório arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil

elucidação.

De inicio, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se

verificar que, de fato, a parte ré, ora apelante, impossibilitou a conclusão do

contrato de financiamento. Isso porque, verifica-se nos e-mails juntados pela

parte autora demonstra que, após várias tentativas, houve o envio do boleto e a

confirmação de recebimento pelo banco apelante, contudo o banco não quitou o

saldo

devedor

(id. 224721196, 224721193 e

224721194).

Ademais,

vislumbra-se

que

o

autor

cumpriu

com

todas

as

suas

obrigações

contratuais,

bem

como

tentou

por

diversas vezes

a

solução

amigável da

lide.

Por outro lado, em analise aos e-mails juntados pela parte apelante, quais sejam

os e-mails, nota-se que está datado após as diversas reclamações e o envio dos

boletos

pelo autor.

Nesse

sentido,

ainda,

a

magistrada

condutora

do

processo

pontou

com

excelência:

“Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte

autora

a

comprovação

dos

atos

irregulares

praticados

pela

requerida

na

ausência de conclusão do procedimento de financiamento. Por sua vez, incumbe à

requerida

a

demonstração

do

regular

procedimento

e

a

culpa

exclusiva

de

terceiros, apresentando fatos

impeditivos, modificativos ou extintivos

do direito

da autora.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito

em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista o registro de

reclamação feito, demonstrando que a instituição financeira deixou de adotar as

medidas

necessárias

para

o cumprimento de suas obrigações.

Ademais, nota-se dos documentos acostados ao id 54899421 e 54899423, que a

parte

requerida

procedeu

ao

débito

das

parcelas

inerentes

ao

financiamento

imobiliário, mesmo sem o término do procedimento de aprovação e repasse dos

valores

para a quitação do imóvel.”

Indubitável que

os transtornos

vivenciados

pela

parte

apelada,

mormente

por

pela

má

prestação

de

serviços

do

apelante,

superaram

o

mero

dissabor,

caracterizando

verdadeiro

dano

moral.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que

este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do

apelante

e

o dano sofrido pelo apelado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência

dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante

pelo

dano extrapatrimonial.

Assim

sendo,

na

espécie,

não

se

faz

necessário

qualquer

outra

prova

para

demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que

suficientes

para demonstrar o dano causado ao

apelado.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano

sofrido

pela

apelada, em

razão

do

erro

que

cometeu,

motivo

pelo

qual

a

r.

sentença

não merece

ser

reformada.

Superada

a

questão,

passo

a

análise

do

quantum

indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X,

assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a

grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de

natureza

subjetiva,

não

havendo

valores

pré-estabelecidos para

cada

caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso,

com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à

proporcionalidade

relacionada

ao

grau

de

culpa,

as

circunstâncias

que

o

envolveram,

extensão

e

repercussão

dos

danos,

capacidade

econômica,

as

características

individuais e

o

conceito social

das

partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente

prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as

peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o

valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais

como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a

extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima,

ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido

coibindo

a conduta negligente

do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem

causa,

mas,

trazer

à

vítima

a

justa

reclamação

do

prejuízo

sofrido,

e

em

contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em

consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa,

como

também

a

situação

socioeconômica

das

partes,

além

do

caráter

compensatório

e

punitivo,

a

natureza

e

extensão

do

dano

moral, atendendo

sobretudo

aos

critérios da razoabilidade

e

equidade.

Logo,

a

indenização

por

dano

moral

não

pode

ser

exagerada

a

ponto

de

constituir-se

um

enriquecimento

sem

causa

para

a

vítima

e,

tampouco,

revestir-se

de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua

fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as

particularidades

de

cada caso.

Com

efeito,

ressalto

que

o

dano

moral

atinge

os

atributos

da

personalidade

humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no

mais,

a

saúde

psíquica

do

ofendido,

tudo

claramente

evidenciado

no

caso

vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de

impor

uma

penalidade

ao

ofensor,

a

ponto

de

que

tenha

mais

cuidado

e

disciplina,

evitando que

a conduta danosa

se

repita.

Nesta

trilha,

vislumbro

que

a

indenização

imposta

no

ato

sentencial,

de

R$

8.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor, cumprirá a finalidade de inibir à

repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a

imediata

reparação

do

erro.

Ainda

em

relação

ao

ofendido,

o

valor

a

ser

indenizado

deve

servir

para

de

alguma

forma

confortá-lo,

amenizando

os

contratempos

e

aborrecimentos

sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve

ser

mantida por

seus próprios

fundamentos

(id.

230276693 –

negritei

e

grifei).

À

vista

disso,

em

que

pese

o

embargante

alegar

a

ocorrência

de

omissão no v. acórdão, o certo é que restou devidamente comprovado nos autos que a ora

recorrente impossibilitou a conclusão do contrato de financiamento. Isso porque, verifica-se

nos

e-mails

juntados

pela

parte

autora

demonstra

que,

após

várias

tentativas,

houve

o

envio

do boleto e a confirmação de recebimento pelo banco, contudo o mesmo não quitou o saldo

devedor

(id. 224721196, id. 224721193 e

id. 224721194).

Ademais, apesar de o embargante alegar que o embargado não sofreu

nenhum dano, impende deixar consignado que o dano moral por si só não requer prova, até

porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é

material

e

por isso

também

não pode

ter valor categoricamente

estipulado.

De

outra

banda,

certo

é

que

restou

comprovado

nos

autos,

que

a

conduta adotada pela parte embargante foi acometida de abuso e importou em supressão de

direitos

básicos

do

consumidor,

resultando

na existência

de

ato

ilícito

a

ensejar

reparação.

Por derradeiro, no que tange a indenização por dano moral, o princípio

do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que

entender justo, sempre

de acordo com as

peculiaridades

do caso concreto, fazendo uma

correspondência

entre

a

ofensa

e

o

valor

da

condenação,

observando

os

princípios

que

norteiam

o

dano

moral

tais

como:

a

posição

social

do

ofendido,

a

capacidade

econômica

do

causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima,

ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a

conduta negligente

do agente.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, restou

reconhecido

o ato ilícito

praticado

pela

parte

embargante, bem como

o nexo

causal, razão

pela qual há de se concluir pela responsabilidade da parte embargante quanto ao dano sofrido

pelo

embargado,

em

razão do erro que o banco cometeu.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da

reparação

civil, decorrente

da

obrigação de

indenizar.

Na

verdade,

com

a

devida

vênia,

as

alegações

do

embargante

demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de

passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81,

ambos

do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de

embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se

presta

a

tal

finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum

dos

dispositivos

legais

suscitados,

bem

como

tendo

o

v.

acórdão

apreciado

os

fatos

apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos

os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual

inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se

incluídos no acórdão

os elementos que

o

embargante suscitou,

para

fins

de

pré-questionamento,

ainda

que

os

embargos

de

declaração

sejam

inadmitidos

ou

rejeitados,

caso

o

tribunal

superior

considere

existentes

erro,

omissão,

contradição ou obscuridade.”

Por

fim,

no

tocante

ao

pedido

de

aplicação

da

multa

prevista

no

art.

art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço a parte embargada que, tal penalidade, somente tem lugar

nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o

momento,

não se

observou na

espécie.

Posto

isso,

REJEITO
os

embargos

de

declaração.

Cuiabá,

28

de

agosto

de

2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024